Tribunal: TJPA
Processo: 0014502-59.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014502-59.2014.8.14.0301

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: JOSE CELIO SANTOS LIMA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU. SÚMULA 240 DO STJ. AUSÊNCIA DE ABANDONO. MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA DA PARTE. NÃO IMPUGNAÇÃO DE CAPÍTULO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para anular sentença que extinguiu o processo por abandono da causa e, aplicando a teoria da causa madura, julgou procedentes os embargos à execução, reconhecendo a inexigibilidade do título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se foi correta a extinção do processo por abandono da causa, à luz do art. 485, III, do CPC e da Súmula 240 do STJ; e (ii) saber se subsiste interesse recursal quanto ao capítulo da decisão monocrática que julgou o mérito dos embargos à execução, diante da ausência de impugnação específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A extinção do processo por abandono da causa, após a formação da relação processual, depende de requerimento do réu, nos termos da Súmula 240 do STJ, sendo vedada a extinção de ofício.

4. A existência de manifestação tempestiva da parte, requerendo o julgamento antecipado da lide, afasta a caracterização de abandono processual.

5. A ausência de impugnação específica a capítulo autônomo da decisão monocrática — que reconheceu a inexigibilidade do título executivo e julgou procedentes os embargos à execução — acarreta preclusão, limitando a devolutividade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Recurso conhecido e desprovido.

7. Tese: A extinção do processo por abandono da causa exige requerimento da parte ré quando já formada a relação processual, sendo nula a extinção de ofício, além de não se configurar abandono quando há manifestação tempestiva da parte; a ausência de impugnação específica de capítulo decisório implica preclusão e limita a devolutividade recursal.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:

Artigos 485, III e §1º; 932, III; 1.013, §3º; 1.021, §1º, do CPC.

Súmula 240 do STJ.

STJ, AgInt na ExeMS n. 9.682/DF, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 2/3/2023, DJe 7/3/2023; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.626.560/TO, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe 1/10/2020; AREsp n. 1.525.007/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2019, DJe 11/10/2019.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 12ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 27/04/2026 e encerramento às 14h do dia 05/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
(Id 27816130) manejado por
JOSE CELIO SANTOS LIMA
contra Decisão Monocrática de Id 27130119, que deu provimento ao recurso de Apelação da parte adversa e julgou procedentes os pedidos dos Embargos à Execução, extinguindo a execução que lhe deu origem.

Consta dos autos que a Apelação foi interposta para impugnar sentença proferida pelo Juízo de Direito da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA extinguiu sem resolução de mérito, por abandono, a
Ação de Embargos à Execução n. 0014502-59.2014.8.14.0301
, ajuizada como meio de defesa nos autos da Execução n. 0003813-53.2014.8.14.0301, proposta em face de
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
.

Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, ao argumento de que a parte adversa teria abandonado o feito, uma vez que, embora regularmente intimada por meio de carta com aviso de recebimento, permaneceu inerte, deixando de promover os atos que lhe incumbiam. Aduz que tal conduta configura abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, sendo correta a extinção do processo sem resolução de mérito.

Argumenta que a intimação realizada no endereço constante dos autos é válida, incumbindo à parte o dever de manter atualizado seu endereço, sob pena de suportar os efeitos de sua desídia, invocando, para tanto, dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça e de tribunais pátrios.

Assevera, ainda, que a ausência de manifestação da parte agravada demonstra inequívoco desinteresse no prosseguimento da demanda, caracterizando a falta de interesse processual. Acrescenta que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, motivo pelo qual devem ser resguardados.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, com o restabelecimento da sentença de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução de mérito, bem como a condenação da parte agravada ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual de 20%, além de requerer que as intimações sejam realizadas em seu nome.

Instado a se manifestar, o agravado
BANCO DA AMAZONIA S/A
apresentou contrarrazões, nas quais suscita, preliminarmente, o não conhecimento do agravo interno, sob o argumento de inépcia recursal, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, em afronta ao art. 1.021, §1º, do CPC.

Sustenta que o agravante não enfrenta os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reproduzir argumentos dissociados do
decisum
, inclusive tratando de matéria estranha ao objeto da decisão agravada, o que inviabilizaria o conhecimento do recurso.

No mérito, aduz que não houve abandono da causa, destacando que houve manifestação tempestiva nos autos, devidamente certificada, afastando qualquer hipótese de desídia processual. Defende que a decisão agravada está devidamente fundamentada e em consonância com a legislação e a jurisprudência aplicáveis, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Ao final, requer o não conhecimento do agravo interno ou, subsidiariamente, o seu desprovimento, com a aplicação de multa ao agravante.

Em petição de Id 32935990 a parte agravante apresentou manifestação sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

I. Análise de admissibilidade recursal

Preliminar de ausência de dialeticidade recursal

No que concerne à preliminar suscitada em contrarrazões, consistente no não conhecimento do agravo interno por suposta inépcia recursal decorrente da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, não merece acolhimento.

Embora se observe que a peça recursal do agravante não se destaca pela técnica apurada e tampouco enfrenta, de forma exauriente e sistemática, todos os fundamentos expendidos na decisão monocrática, é possível extrair de seu conteúdo insurgência minimamente delimitada quanto ao núcleo decisório, notadamente no que se refere ao reconhecimento da nulidade da sentença que extinguiu o feito por abandono da causa.

O agravante, ainda que de forma não ideal, sustenta a validade da extinção do processo sem resolução de mérito, defendendo a ocorrência de abandono da causa e a regularidade das intimações realizadas, o que revela, em essência, discordância com o fundamento central adotado na decisão agravada para afastar a sentença.

Nesse contexto, a jurisprudência pátria tem adotado orientação no sentido de que o rigor formal na aferição do princípio da dialeticidade deve ser mitigado quando possível identificar, ainda que de forma implícita ou imperfeita, a intenção recursal e a efetiva impugnação ao conteúdo decisório, em prestígio aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas.

Assim, não se pode concluir pela absoluta ausência de impugnação específica, mas, quando muito, pela sua deficiência técnica, o que não é suficiente, por si só, para obstar o conhecimento do recurso.

De outra banda, eventual limitação da devolutividade recursal, em razão da ausência de impugnação de capítulos específicos da decisão agravada — como, de fato, ocorreu quanto ao mérito dos embargos à execução — constitui matéria a ser apreciada no âmbito do mérito recursal, mediante o reconhecimento da preclusão, e não fundamento apto a ensejar o não conhecimento integral do agravo interno.

Dessa forma, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões, passando-se ao exame do mérito recursal, nos limites da devolutividade efetivamente operada.

Assim, presentes
os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

II. Mérito recursal

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da correção da decisão monocrática que deu provimento à apelação interposta por
BANCO DA AMAZONIA S/A
, para anular a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito por abandono da causa e, na sequência, julgar procedentes os embargos à execução.

De início, cumpre consignar que não assiste razão ao agravante ao sustentar a higidez da sentença extintiva.

Isso porque o provimento jurisdicional hostilizado — sentença de primeiro grau — contrariou frontalmente o entendimento consolidado na Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
”. É cediço que, quando o réu é citado e não oferece contestação, a exigência estipulada na Súmula 240 do STJ é afastada.

No caso concreto, contudo, é incontroverso que a relação processual já se encontrava plenamente angularizada, tendo a parte ré sido regularmente citada e apresentado impugnação aos embargos à execução, circunstância que torna imprescindível o requerimento da parte adversa para a extinção do feito por abandono, o que não ocorreu.

Desse modo, a extinção do processo, de ofício, sem a provocação da parte contrária, configura inequívoco
error in procedendo
, a justificar a anulação da sentença, tal como corretamente reconhecido na decisão monocrática agravada.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE EXECUTADA. ART. 485, § 6º, DO CPC E SÚMULA 240/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A extinção prevista no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa, aplica-se subsidiariamente ao processo de execução, dada a regra contida no art. 771, parágrafo único, do mesmo estatuto. 2
. Inviável a extinção da execução por abandono da causa, sem que tenha havido prévio requerimento da parte executada, que é imprescindível, nos termos do entendimento enunciado por este Superior Tribunal de Justiça na Súmula 240.
3. Agravo interno improvido. (AgInt na ExeMS n. 9.682/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 2/3/2023, DJe de 7/3/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUTOR. INTIMAÇÃO PESSOAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. REQUERIMENTO DO RÉU. RELAÇÃO PROCESSUAL ANGULARIZADA. NECESSIDADE. SÚMULA N. 240/STJ. NÃO PROVIMENTO
.
1. "A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu" (Enunciado 240 da Súmula do STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.626.560/TO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 1/10/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE RÉ. SÚMULA 240/STJ.
1. O STJ, no que tange à norma do art. 267, III, do CPC, firmou-se no sentido de que não é dado ao juiz extinguir o processo de ofício, sendo imprescindível o requerimento do réu, dado ser inadmissível presumir desinteresse do réu no prosseguimento e solução da causa. Enunciado da Súmula 240/STJ: A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.
Precedentes: AgRg no Ag 1.329.226/MG, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 26/6/2012, REsp 534.214/SC, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Quarta Turma, DJe 21.5.2007, REsp 203.836/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 15.12.2008. 2. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial. (AREsp n. 1.525.007/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 11/10/2019.)

Não bastasse isso, verifica-se, ainda, que não se encontram presentes os pressupostos fáticos para a configuração do abandono da causa.

Conforme expressamente consignado na decisão agravada, quando instado a se manifestar, o apelante apresentou tempestivamente petição nos autos, por meio da qual requereu o julgamento antecipado da lide, evidenciando inequívoco interesse no prosseguimento do feito. Não obstante, tal manifestação sequer foi apreciada pelo juízo de origem, que, de forma prematura, extinguiu o processo sob o fundamento de abandono.

Tal circunstância, por si só, já afasta a alegada inércia processual, sendo incompatível com a conclusão de desídia da parte.

Assim, sob qualquer ângulo que se examine a questão — seja pela ausência de requerimento da parte adversa, seja pela inexistência de abandono efetivo —, revela-se acertada a decisão monocrática que afastou a extinção do feito.

Por outro lado, cumpre destacar que o agravante deixou de impugnar especificamente o capítulo da decisão monocrática que, superada a nulidade, avançou ao julgamento do mérito dos embargos à execução, reconhecendo a inexigibilidade do título executivo e julgando procedente a demanda.

Tal omissão atrai a incidência do princípio da dialeticidade recursal, na medida em que compete à parte recorrente impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão recorrida.

Dessa forma, não tendo o agravante se insurgido contra referido capítulo decisório, opera-se a preclusão quanto à matéria, inviabilizando sua análise por este órgão colegiado.

Nessa linha, a devolutividade do agravo interno
limita-se aos pontos efetivamente impugnados, não sendo possível a reapreciação de matéria não devolvida ao crivo deste Tribunal
.

Por conseguinte, deve ser mantida integralmente a decisão monocrática, por seus próprios fundamentos, os quais se mostram hígidos, coerentes e em consonância com a legislação processual e a jurisprudência dominante.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do
presente recurso de Agravo Interno em Apelação, mantendo a decisão monocrática agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 08/05/2026